Tribunal: STF
Processo: Rcl 61520
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Resende opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nas ADPFs 275 e 485.



    O embargante aponta a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada.



    Argumenta que o ato embargado é obscuro no ponto em que consignado não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas. Aduz que “o objeto da presente Reclamação é, tão somente, a determinação de bloqueio e levantamento de valores antes do trânsito em julgado,” que contraria o decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Sustenta a ocorrência de omissão em razão da ausência de manifestação quanto a todos os fundamentos capazes de interferir na decisão reclamada, sobretudo os precedentes qualificados esposados.



    Alega, ainda, ser contraditória a decisão embargada, uma vez não pretendida reanálise da questão de mérito do processo subjacente.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Procuradores do Município, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa: 



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019). 



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo pedido consistente em “condenar as Requeridas, na medida de suas respectivas responsabilidades, a consertar a Galeria Pública de Esgotos e Águas Pluviais que trespassa o subsolo do imóvel de titularidade da Requerente (matrícula nº 11.961 do 3° Tabelionato de Notas e Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Resende/RJ – 2ª Circunscrição imobiliária – fls. 29/33), com os devidos reforços estruturais necessários à eliminação do risco de desabamento do referido imóvel”. 



    Tenho que não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado.



      Observa-se que os supracitados precedentes referem-se a limitações ao bloqueio de verbas públicas para o pagamento de verbas trabalhistas, situação diversa da tratada nos autos originários. 



    Sendo este o contexto, não há falar em ofensa aos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.



    Na decisão embargada, esclareci que os paradigmas apontados se relacionam à limitações ao bloqueio de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas, não sendo este o caso.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente